Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711794-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: S. C. D. A. D E S P A C H O Manifeste-se, em 5 (cinco) dias, a recorrente acerca da petição de ID. 61544979, apresentada pelo agravado. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J